Tribunal: TJBA
Processo: 8007690-44.2021.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007690-44.2021.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JUAZEIRO

Advogado(s)
:

APELADO: MARA JAMILLE BONFIM GONCALVES

Advogado(s)
:
VILMAR JOSE FERREIRA FILHO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO EM COMISSÃO. COBRANÇA DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E ABONO DE 50%. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DA EXONERAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE JUAZEIRO em razão da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral e condenou o Ente Público a pagar férias proporcionais de 7/12 avos, acrescidas do abono de 50% (cinquenta por cento), referentes ao período aquisitivo de 2016/2017.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) determinar o termo inicial do prazo prescricional para a pretensão de indenização por férias não gozadas de servidor público; (ii) avaliar a aplicabilidade da prescrição de trato sucessivo a verbas rescisórias; e (iii) verificar se o Município se desincumbiu do ônus de provar a quitação integral do período residual pleiteado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O termo inicial da prescrição para o pleito de férias indenizadas é a data da exoneração ou aposentadoria do servidor, momento em que o gozo do descanso anual torna-se definitivamente impossível e a pretensão indenizatória nasce para o titular do direito, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça .

4. Inaplicável a tese de prescrição de trato sucessivo (Súmula 85 do STJ) para verbas de natureza rescisória, as quais devem ser pagas integralmente no momento da ruptura do vínculo funcional. No caso, ocorrida a exoneração em 01/01/2017, a proporsitura da ação em 29/12/2021 não violou o prazo quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

5. O servidor ocupante de cargo em comissão faz jus ao recebimento de férias e terço constitucional, por força do art. 39, § 3º, da Constituição Federal e do entendimento firmado pelo STF no Tema 30 da Repercussão Geral.

6. Cabia ao Município o ônus de provar o fato extintivo do direito do autor, consistente na quitação da dívida salarial, porém deixou a Municipalidade de colacionar aos autos comprovantes específicos de pagamento do período proporcional final (2016/2017).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 7º, XVII, e 39, § 3º; CPC, arts. 85, § 3º, I, 373, II, e 1.012; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; EC nº 113/2021; Lei Municipal nº 1.460/1996 (Juazeiro-BA), art. 89.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 570.908 (Tema 30/RG); STF, ARE 721.001 (Tema 635/RG); STJ, AgRg no AREsp nº 43.675/BA, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, j. 16/04/2013, DJe 26/04/2013; TJBA, Apelação nº 8000649-78.2021.8.05.0258, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 07/01/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8007690-44.2021.8.05.0146
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE JUAZEIRO e como apelada MARA JAMILLE BONFIM GONCALVES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO à Apelação
, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08